Tribunal: STF
Processo: HC 72280
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-02-23
Data de publicação: 1996-02-23

Ementa:
EMENTA:  "HABEAS-CORPUS".  CRIME  DE  ROUBO  QUALIFICADO EM
DIVERSOS  APARTAMENTOS  DO  MESMO EDIFICIO.  ALEGAÇÃO  DE  INEPCIA DA
DENUNCIA  E DE  "MUTATIO LIBELLI",  SEM AS  FORMALIDADES PREVISTAS NO
ART.  384 DO C.P.P., EM  FACE DA APENAÇÃO EM CONCURSO MATERIAL, E NÃO
DE CONTINUIDADE DELITIVA. OCORRENCIA DE CRIME CONTINUADO QUALIFICADO,
(CP, PAR. ÚNICO DO ART. 71).
          1.  A denuncia atende as  exigencias da Lei (CPP, art. 41).
Os  defeitos da  denuncia só  podem  ser alegados  até a  prolação da
sentença  (CPP, art. 569), após o que, esta e que deve ser combatida,
e  não mais  a denuncia,  pois eventuais  vícios terao sido acolhidos
pelas decisões posteriores.
          2.   Inocorrencia das  hipóteses de  concurso material (CP,
art. 69) e de concurso formal (CP, art . 70).
          3. Presente a pluralidade de condutas e a de crimes dolosos
da  mesma  espécie,  praticados  com  emprego  de  armas,  nas mesmas
condições de tempo, lugar e maneira de execução, ocorre a hipótese de
crime  continuado qualificado, ou  especifico, previsto no par. único
do art. 71 do Código Penal.
          4. "Habeas-corpus" conhecido e parcialmente deferido, para,
mantida  a condenação, anular a  sentença na parte relativa a fixação
da  pena, devendo outra  ser proferida, considerando-se configurada a
hipótese  de continuidade  delitiva e  estendendo-se esta decisão aos
demais co-reus (CPP, art. 580; Precedente).